Tribunal: TJSP
Processo: 0003966-05.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Execução Penal – Pretensão a progressão ao regime aberto – Preenchimento do requisito objetivo – Reeducando recentemente progredido ao regime semiaberto – Necessidade de análise mais aprofundada de seu comportamento no gozo do regime intermediário para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado
Ainda que o reeducando tenha preenchido o requisito

Ementa:

Execução Penal – Pretensão a progressão ao regime aberto – Preenchimento do requisito objetivo – Reeducando recentemente progredido ao regime semiaberto – Necessidade de análise mais aprofundada de seu comportamento no gozo do regime intermediário para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado
Ainda que o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo previsto em lei para a concessão do regime aberto, é inviável a concessão do benefício, na hipótese de ele estar cumprindo pena em regime semiaberto há muito pouco tempo. É importante frisar que, de acordo com a sistemática da execução de penas, é indispensável a demonstração de que o reeducando reúne condições subjetivas indicando que o escopo da readaptação social será potencialmente alcançado, caso haja a concessão de quaisquer benesses. Nesse contexto, faz-se necessária análise mais aprofundada de seu comportamento no gozo do regime intermediário, para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado, a fim de proporcionar gradativa reinserção social, para, apenas posteriormente, fazer jus à concessão do regime aberto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0003966-05.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã,
em que é agravante ARIOVALDO RIBEIRO DA SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003966-05.2020.8.26.0637 - TUPÃ - 2
Voto No 25582
Agravo de Execução Penal No 0003966-05.2020.8.26.0637
Comarca: Tupã
Agravante: Ariovaldo Ribeiro da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Execução Penal
Pretensão a progressão ao
regime aberto
Preenchimento do requisito
objetivo
Reeducando recentemente progredido
ao regime semiaberto
Necessidade de análise
mais aprofundada de seu comportamento no gozo
do regime intermediário para a aferição do
preenchimento
do
requisito
subjetivo
à
concessão do benefício pleiteado
Ainda que o reeducando tenha preenchido o requisito
objetivo previsto em lei para a concessão do regime
aberto, é inviável a concessão do benefício, na
hipótese de ele estar cumprindo pena em regime
semiaberto há muito pouco tempo. É importante frisar
que, de acordo com a sistemática da execução de
penas, é indispensável a demonstração de que o
reeducando reúne condições subjetivas indicando
que
o
escopo
da
readaptação
social
será
potencialmente alcançado, caso haja a concessão de
quaisquer benesses. Nesse contexto, faz-se necessária análise mais aprofundada de seu
comportamento no gozo do regime intermediário,
para a aferição do preenchimento do requisito
subjetivo à concessão do benefício pleiteado, a fim de
proporcionar
gradativa
reinserção
social,
para,
apenas posteriormente, fazer jus à concessão do
regime aberto.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto por
ARIVALDO RIBEIRO DA SILVA contra a r. decisão copiada a
fls.12/14, do MM. Juiz Paulo Gustavo Ferrari da Vara das Execuções

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003966-05.2020.8.26.0637 - TUPÃ - 3
Criminais da Comarca de Tupã, que, nos autos de execução n.
1002540-62.2020.8.26.0047, indeferiu o pedido de progressão de
regime prisional aberto formulado em seu favor.
Alega a Defesa que a decisão que indeferiu o
benefício não contaria com fundamentação idônea. Aduz, ainda, que o
sentenciado reúne condições subjetivas favoráveis à concessão da
benesse; pleiteia, assim, a reforma do r. decisum, com a sua
progressão ao regime aberto.
Processado o agravo e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 46), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo seu provimento.
É o Relatório.
O presente recurso não merece prosperar.
Consta dos autos que o sentenciado, reincidente,
cumpre pena privativa de liberdade de 32 anos e 14 dias de reclusão,
pela prática de latrocínio e roubo majorado. O término de
cumprimento da reprimenda está previsto para 20 de fevereiro de
2038 (fls. 19/25).
Conquanto tenha cumprido os lapsos temporais
necessários para a aquisição dos benefícios, bem como ostente bom
comportamento carcerário (fls. 18), e não tenha praticado faltas
disciplinares desde 2016 (fls. 22), necessária se faz sua permanência
pelo regime intermediário, por mais algum tempo.
Observa-se que, por determinação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, foi determinada a progressão do
agravante ao regime semiaberto, em 23 de março de 2020 (fls. 53/58
dos autos principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003966-05.2020.8.26.0637 - TUPÃ - 4
Constata-se, contudo, que o agravante foi incluído
no regime semiaberto junto ao “Centro de Progressão Penitenciária”
de Pacaembu/SP somente em 22 de maio de 2020 (fls. 92 dos autos
principais).
No referido mês, foi requerida pela Defesa a
concessão de progressão ao regime aberto.
Em 07 de outubro de 2020, tal pedido foi
acertadamente indeferido pelo Juiz a quo, sob o fundamento que
Embora presente o requisito de ordem objetiva, restam
dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo
para a progressão ao regime intermediário.
No presente caso, verifica-se que sentenciado foi
condenado pela prática latrocínio e roubo majorado, que
denotam sua acentuada periculosidade.
Quanto à sua conduta carcerária, apesar de ser
considerada boa no momento, fica evidente que seu
ingresso ao cárcere não inibiu seu ímpeto criminoso, pois
registra falta grave.
Entendo que o sentenciado em questão é pessoa de
altíssima periculosidade ao meio social, que precisa ser
mais bem observada no regime fechado para, então, poder
obter a progressão ao regime semiaberto. Desta forma,
mostra-se necessário o sentenciado permanecer mais
tempo no regime em que se encontra, para que reflita
sobre a gravidade de seus atos e exercite a autodisciplina
necessária para angariar o direito de cumprir a pena em
regime mais brando.
Em casos como o presente, em que o sentenciado praticou
delito hediondo, demonstrando ser pessoa perigosa,
havendo ainda longa pena a descontar em regime tão
amplo (término previsto para 20/2/2038), a concessão da
progressão de regime de forma prematura é desfavorável.
Não se olvide que, embora, na execução da pena, o direito
individual é avaliado ao se analisar um benefício, o direito
que a sociedade tem à segurança não deve ser esquecido.
E, no caso concreto, como se disse, colocar o reeducando
agora no regime semiaberto rechaçaria o direito coletivo,
ferindo o princípio da proporcionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003966-05.2020.8.26.0637 - TUPÃ - 5
Pontue-se não ser razoável, nem proporcional,
além de afrontar a individualização da pena, a concessão, com pouco
mais de alguns meses da recente progressão ao regime semiaberto,
de um dos benefícios mais amplos do Código Penal ao reeducando,
condenado por grave delito.
A fundamentação da r. decisão atacada foi,
diferentemente do quanto aduzido pela Defesa, precisamente no
sentido de que os elementos constantes dos autos não permitem o
deferimento da benesse de progressão de regime ao aberto, mesmo
sendo preenchido os requisitos objetivo, subjetivo e havendo boa
conduta carcerária por parte do agravante. Não reunia este, com
efeito, os requisitos necessários ao regime aberto.
Observe-se que, poucos meses antes da data da
decisão ora combatida, o reeducando cumpria, de fato, pena em
regime fechado. Sua progressão de regime para o semiaberto é,
portanto, extremamente recente maio de 2020 sendo efetivamente
recomendável avaliação efetiva de seu comportamento durante sua
passagem pela etapa intermediária, a fim de que ele recupere a sua
liberdade.
Sendo assim, é salutar que o agravante demonstre
concretamente ter assimilado a terapêutica prisional antes de alcançar
o regime aberto.
Nesse sentido, bem observou o i. Parecerista
oficiante, às fls. 51/56,
E não se argumente que as circunstâncias apontadas não
se mostram idôneas para afastar a progressão de regime.
Destaca-se que, se a lei determina a necessidade de aferir
requisito subjetivo para a progressão de regime, é
necessário ao magistrado lançar mão de todos os aspectos
do cumprimento da pena e da personalidade do acusado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003966-05.2020.8.26.0637 - TUPÃ - 6
inclusive a gravidade concreta dos crimes praticados e a
quantidade de pena que resta para ser cumprida.
Não se cogita de ofensa ao art. 112 da LEP,
impondo-se, com efeito, no caso concreto, maior cautela na
concessão do benefício, eis que o reeducando ainda não permaneceu
por lapso temporal mínimo no sistema prisional intermediário que
permita ao aplicador da lei reunir elementos mínimos para avaliar se já
houve ou não eventual assimilação da terapia prisional pelo detento, o
que é essencial para sua reinserção social.
Diante desse quadro, precipitado seria, por ora, o
regime aberto, cujo indeferimento do pedido por parte do MM. Juiz
singular era uma medida que se impunha, uma vez ter sido
constatado que o sentenciado ainda não reúne condições pessoais de
reinserção social.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto pela Defesa em favor de Arivaldo Ribeiro da
Silva, restando mantida a r. decisão por seus jurídicos fundamentos.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR